Tribunal: TJDFT
Processo: 0721564-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721564-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: MARIA BARROZO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE – 6a ETAPA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o Juízo da Vara Cível do Paranoá indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel (apartamento 302, bloco A, 2° pavimento, lote 6, conjunto 1, quadra 3 - Paranoá, matrícula no 138.650) originário do débito condominial cobrado. Confira-se o inteiro teor da decisão agravada (ID origem 157676884): “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. Denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Nestes termos, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Havendo interesse, poderá requerer a suspensão ou o arquivamento do processo, sem baixa do réu, nos termos artigo 921, §s 1o e 2o, CPC. Assim postulando, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais.” Alega o agravante tratar-se “na origem de ação de cobrança, na qual o agravante busca o pagamento de taxas condominiais relativas ao período de 06/2018 a 04/2023, cujo valor do débito atualizado perfaz o montante de R$ 8.934,47 (oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos)”, na qual foi decretada a revelia da parte devedora, que também deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, apesar de intimada para tal finalidade. Informa que foram realizadas pesquisas de ativos financeiros preferencialmente penhoráveis, sem êxito no resultado. Por esse motivo, requereu a “penhora dos direitos aquisitivos do próprio imóvel gerador do débito para ver garantido seu crédito, contudo o requerimento foi indeferido”. Argumenta que o pedido de penhora possui autorização no art. 835, XII, do Código de Processo Civil (CPC) e na jurisprudência pátria, esclarecendo que a legislação não veda a mencionada constrição para os imóveis provenientes de programa habitacional, posição corroborada pelo entendimento jurisprudencial majoritário. Sustenta que, em razão do princípio da cooperação, “o magistrado deve atuar de forma a facilitar o prosseguimento do processo” e que, se existente modo menos gravoso de satisfação do crédito da parte agravante, a devedora deveria tê-lo apresentado nos autos. Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (CPC, art. 300), “para que a parte agravante possa ter o seu direito de ver os direitos aquisitivos do imóvel situado Quadra 3 Conjunto 1 Lote 6 Bloco “A” Apartamento 302, Paranoá Parque, Paranoá/DF, CEP: 71.587, sob a matrícula no 138.650, levando em consideração sua efetividade e reconhecendo que tal pedido não afronta aos princípios da celeridade e menor onerosidade da execução”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 47364474. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 47364474), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, a questão deduzida consiste em avaliar o (des)cabimento de penhora de direitos aquisitivos relativos a bem imóvel alienado fiduciariamente, em que a parte agravada é a devedora fiduciante. A parte agravante apresentou a matrícula do imóvel no 138.650 (ID 47364477 - Págs. 8-9), na qual consta a informação de que a parte agravada adquiriu onerosamente a benfeitoria registrada (apto 302, bloco A, lote 6, conj. 1, quadra 3, Paranoá Parque), sendo credor fiduciário o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, mantido pela Caixa Econômica Federal (CEF). Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, mas, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável. De acordo com o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, excetuadas as restrições legais. Como se sabe, o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor. Contudo, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, dada sua expressividade econômica. A propósito, vale citar ementas de julgados nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos referentes à alienação fiduciária de imóvel, nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do STJ não admite que a penhora, em decorrência de crédito de terceiro, recaia sobre a propriedade fiduciária, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. A agravante demonstrou que tentou, sem êxito, satisfazer a obrigação por meio de medidas menos gravosas, de forma que a penhora dos direitos aquisitivos de alienação fiduciária é a medida apta a satisfazer o débito. 4. Inexiste, nos autos, qualquer informação a respeito da situação do financiamento, que indique a inutilidade ou ausência de efetividade da constrição dos direitos aquisitivos, de forma que o ato atende, de início, aos princípios da efetividade, razoabilidade e celeridade processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1669091, 07303716520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. PECULIARIEDADE DO CASO CONCRETO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DEMONSTRA QUE O DEVEDOR NÃO POSSUI DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INDEFERIMENTO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No contrato de alienação fiduciária, a propriedade do bem é atribuída ao credor fiduciário. O devedor fiduciante é apenas o possuidor direto. Assim, como o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora por suas dívidas. 2. Ainda que não seja possível a constrição do bem alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do Código de Processo Civil e a jurisprudência autorizam a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. (...) (Acórdão 1686919, 07024786520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA INTERESSADA. CREDORA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. LEILÃO DO IMÓVEL. VEDAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Não há dúvidas quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, pois a dívida decorre de obrigações condominiais não adimplidas (CPC, art. 835, XII). 3. A alienação fiduciária é uma garantia real mediante a qual o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com o intuito de garantir o débito assumido, e, caso não haja a respectiva quitação, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 26). 4. A Súmula 478 do STJ relativizou a força hipotecária ao consignar que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". Esse tratamento decorre do fato de que a contribuição condominial refere-se à obrigação que também objetiva a conservação do próprio imóvel objeto da garantia. Precedentes. 5. Admite-se a avaliação do imóvel pelo valor venal de mercado como parâmetro para se individualizar a estimativa econômica dos direitos aquisitivos dos devedores sobre a parte que já adimpliram do bem, sendo-lhes, inclusive, mais benéfica, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. Precedente. 6. Ausente prejuízo e demonstrado que a constrição recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos dos executados decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo sido averbada na matrícula do imóvel somente o valor cobrado no cumprimento de sentença, a penhora deve ser mantida. 7. "Nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal." Precedente. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021.) Assim sendo, reputo satisfeito o requisito da demonstração da probabilidade do direito sustentado pela parte agravante de ter deferida, a priori, a penhora nos termos pretendidos. Evidenciado, ainda, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, em razão do potencial aumento do prejuízo financeiro ao credor, que já tentou de outras formas a satisfação da dívida, mas sem sucesso, e da possibilidade iminente de determinação da suspensão do feito originário. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando seja procedida a penhora sobre os direitos aquisitivos da devedora sobre o imóvel descrito por apartamento 302, bloco A, 2° pavimento, lote 6, conjunto 1, quadra 3 - Paranoá, registrado sob a matrícula no 138.650. Comunique-se ao Juízo da origem para que dê regular prosseguimento do curso do processo. Intime-se a parte agravada – via postal: Quadra 3 conjunto 1 lote 6 bloco “M” apartamento 302. Paranoá Parque, Paranoá – DF, CEP: 71.587-440 (ID 126043681) – para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC), observando-se o disposto no art. 346 do CPC, em razão da revelia reconhecida no título judicial exequendo (ID origem 138436187). Brasília, 8 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator